Tribunal: STF
Processo: ADPF 657
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Transporte — CNT, contra decisões proferidas pelos Tribunais e Juízes do Trabalho que aplicam a Súmula nº 114 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a Resolução nº 203/2016 (Instrução Normativa nº 39/2016) e a Recomendação nº 3/GCGJT, de 24 de julho de 2018.



    A autora sustenta, na petição inicial, que os referidos atos judiciais e normativos excluem, mitigam e condicionam a declaração da prescrição intercorrente nas execuções trabalhistas, contrariando, no seu entender, a Súmula nº 327 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a admissibilidade da prescrição intercorrente no Direito do Trabalho.



    Afirma que tal interpretação viola diversos preceitos constitucionais, notadamente o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal), a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a competência do Poder Legislativo (ao atuar como legislador positivo) e o princípio da legalidade (arts. 2º, 5º, inciso II, e 60, §4º, inciso II, da Constituição Federal).



    Sustenta, ainda, que, com o advento da Lei nº 13.467/2017, que introduziu o art. 11-A na CLT, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal expressa, sendo vedado ao Judiciário criar condicionantes e restrições à sua aplicação, como teria ocorrido por meio da Recomendação nº 3/GCGJT.



    Requer a concessão de medida cautelar a fim de que sejam suspensas a aplicação da Súmula nº 114 do TST e a Recomendação nº 3/GCGJT, de 24 de julho de 2018, assim como todos os processos que tratam da prescrição intercorrente, “tendo em vista que as decisões atacadas, flagrantemente contrárias ao Texto Constitucional, vêm provocando constante lesão a direito constitucionalmente assegurado, estando presentes, portanto, os requisitos essenciais ao deferimento da medida postulada”.



    No mérito, pede a procedência da arguição, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Súmula nº 114 do TST e da Recomendação nº 3/GCGJT, a obrigatoriedade de aplicação do art. 11-A da CLT, vedando o estabelecimento de regras que mitiguem a aplicação da prescrição intercorrente e a anulação de todas as decisões que se basearam nos atos ora impugnados, determinando aos órgãos da Justiça do Trabalho a análise da prescrição intercorrente como de direito.



    Foram intimadas a prestar informações a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.



    O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho informou, em síntese, que antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, prevalecia o entendimento da inaplicabilidade da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, conforme a Súmula nº 114 do TST, com fundamento na redação do art. 878 da CLT e no art. 4º da Lei nº 5.584/70 e que, com o advento da referida lei e a introdução do art. 11-A na CLT, o TST editou a Instrução Normativa nº 41/2018, regulamentando a aplicação da prescrição intercorrente apenas para determinações judiciais proferidas após 11 de novembro de 2017.



    Afirmou que, na condição de Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, expediu a Recomendação nº 3/GCGJT , a qual continha recomendações aos Juízes e Desembargadores do Trabalho concernentes à adoção de procedimentos em relação à prescrição intercorrente, considerando “a necessidade de harmonização do texto consolidado com outros dispositivos legais aplicáveis ao Processo do Trabalho, como o artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e o artigo 921 do Código de Processo Civil”, bem como a “ausência de previsão de procedimento a ser adotado para o reconhecimento da prescrição intercorrente” e “a necessidade de adoção de procedimentos uniformes pelos magistrados do trabalho na condução das execuções trabalhistas”.



    Afirma que aludida Recomendação estabeleceu a observância, pelos Juízes e Desembargadores do Trabalho, de procedimentos em relação à prescrição intercorrente, nos seguintes termos:



    Art. 1º. A prescrição intercorrente prevista no artigo 11-A da CLT somente deverá ser reconhecida após expressa intimação do exequente para cumprimento de determinação judicial no curso da execução.



    Art. 2º. O juiz ou relator indicará, com precisão, qual a determinação deverá ser cumprida pelo exequente, com expressa cominação das consequências do descumprimento.



    Art. 3º. O fluxo da prescrição intercorrente contar-se-á a partir do descumprimento da determinação judicial, desde que expedida após 11 de novembro de 2017 (artigo 2º da IN-TST n.º 41/2018).



    Art. 4º. Antes de decidir sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o juiz ou o relator deverá conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre o tema, nos termos dos artigos 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo Civil (artigo 4º da IN-TST n.º 39/2016, e artigo 21 da IN-TST n.º 41/2018).



    Art. 5º. Não correrá o prazo de prescrição intercorrente nas hipóteses em que não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, devendo o juiz, nesses casos, suspender o processo (artigo 40 da Lei n.º 6.830/80).



    § 1º. Na hipótese do caput deste artigo, os autos poderão ser remetidos ao arquivo provisório (artigo 85 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho), assegurando-se ao credor o desarquivamento oportuno com vistas a dar seguimento à execução (§ 3º do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80).



    § 2º. Decidindo o juízo da execução pelo arquivamento definitivo do feito, expedirá Certidão de Crédito Trabalhista, sem extinção da execução (artigos 86 e 87 da Consolidação dos Provimentos da CGJT).



    § 3º. Não se determinará o arquivamento dos autos, provisório ou definitivo, antes da realização dos atos de Pesquisa Patrimonial, com uso dos sistemas eletrônicos, como o BACENJUD, o INFOJUD, o RENAJUD e o SIMBA, dentre outros disponíveis aos órgãos do Poder Judiciário; e da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade reclamada, quando pertinente.



    § 4º. Antes do arquivamento, provisório ou definitivo, o juízo da execução determinará a inclusão do nome do(s) executado(s) no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT e nos cadastros de inadimplentes, e promoverá o protesto extrajudicial da decisão judicial, observado o disposto no artigo 883-A da CLT e o artigo 15 da IN-TST n.º 41/2018.



    § 5º. Uma vez incluído(s) o(s) nome(s) do(s) executado(s) no BNDT e nos cadastros de inadimplentes, sua exclusão só ocorrerá em caso de extinção da execução, conforme as hipóteses do artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da CGJT.



    Art. 6º. Reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos desta Recomendação, será promovida a extinção da execução, consoante dispõe o artigo 924, V, do CPC (artigo 21 da IN-TST n.º 41/2018).  



    Afirma que a Recomendação impugnada foi revogada pelo Provimento nº 4/GCGJT, de 26 de setembro de 2023, que consolidou os procedimentos relativos à prescrição intercorrente, e que o novo provimento estipula que “a suspensão do processo, para fins de prescrição intercorrente, deverá ser precedida de intimação do exequente com advertência expressa”.



    Conclui que:



    Assim, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem firmando o entendimento de que, para que seja declarada a prescrição intercorrente no âmbito da execução que tramita perante esta Justiça Especializada, aplicando-se, assim, o que dispõe o artigo 11-A, da CLT, introduzido pela Lei n.º 13.647/2017, necessário que a parte exequente seja intimada, com advertência expressa, para a prática de atos executórios após a vigência do aludido diploma legal, ou seja, após 11/11/2017, ressalvada a hipótese em que o próprio título executivo tenha sido constituído antes da vigência do referido diploma legal. De outro lado, caso a determinação judicial tenha ocorrido antes da referida data, ou ainda, caso o próprio título executivo tenha sido constituído antes da vigência da Lei n.º 13.647/2017, esta Corte superior tem aplicado o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 114 do TST.  



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição, alegando: (i) Inexistência de procuração com poderes específicos; (ii) Ausência de pertinência temática entre os objetivos institucionais da CNT e o objeto da ação; (iii) Falta de indicação adequada das decisões judiciais questionadas; (iv) Não atendimento ao requisito da subsidiariedade; (v) Revogação da Recomendação nº 3/GCGJT e do art. 2º, inciso VIII, da Instrução Normativa nº 39/2016, implicando na perda superveniente de objeto. Defende, ainda, o caráter infraconstitucional da controvérsia, conforme julgados do STF, uma vez que “a autora se insurge precipuamente contra suposta desarmonia entre as referidas decisões judiciais e o artigo 11-A da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017”. Por fim, afirma que a regulamentação do TST está em conformidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação.



    A manifestação exibe a seguinte ementa:



    Trabalhista. Decisões da Justiça do Trabalho e prescrição intercorrente nas execuções trabalhistas. Alegada violação aos artigos 2º; 5º, caput e incisos II, XXXVI e LXXVIII; e 60, § 4º, inciso III, da Constituição. Preliminares. Ausência de procuração com poderes específicos. Ilegitimidade ativa por falta de pertinência temática. Falta de indicação adequada das decisões judiciais questionadas. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Revogação expressa da Recomendação GCGJT nº 3/2018 e do artigo 2º, inciso VIII, da Instrução Normativa TST nº 39/2016. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Mérito. Inexistência de ofensa aos preceitos constitucionais suscitados pela arguente. Com o advento da Lei nº 13.467/2017, a CLT passou a dispor sobre a aplicação da prescrição intercorrente na fase de execução trabalhista. Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que, para que seja declarada a prescrição intercorrente, na forma do art. 11-A, da CLT, introduzido pela Lei n.º 13.647/2017, necessário que a parte exequente seja intimada previamente, com advertência expressa, para a prática de atos executórios após a vigência do aludido diploma legal. Harmonia com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição, em manifestação assim ementada:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Processo do trabalho. Interpretação judicial dada pelos Tribunais e Juízes do Trabalho, no sentido de excluir, mitigar e condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções trabalhistas. Súmula n. 114 do TST, Instrução Normativa n. 39/2016 (Resolução TST n. 203, de 15.3.2016) e Recomendação n. 3/GCGJT, de 24.7.2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Inespecificidade do instrumento procuratório. Deficiência na representação processual. Ilegitimidade ativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Ausência de liame direto entre os seus fins institucionais e o objeto da arguição. Falta de pertinência temática. Revogação da Recomendação n. 3/2018-GDGJT e do art. 2º, VIII, da Instrução Normativa TST n. 39/2016. Perda superveniente de objeto. Ausência de delimitação precisa das decisões judiciais questionadas. Não atendimento ao art. 3º, II, da Lei n. 9.882/1999. Inépcia da inicial. Aplicação da prescrição intercorrente na execução trabalhista. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Violação indireta ou reflexa a preceitos fundamentais. Parecer por que a arguição não seja conhecida.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de que é indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos relativamente ao ato impugnado nas ações do controle abstrato de constitucionalidade. Neste sentido, por exemplo, a ADI 7166 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023.  



    No caso concreto, verifica-se irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração juntada nos autos não contém indicação específica do ato impugnado.  



    Todavia, deixo de determinar a abertura de prazo para regularização, porquanto a presente arguição não pode ser conhecida, pelas razões que passo a expor.  



    De início, destaco a ausência de legitimidade ativa da autora, a Confederação Nacional do Transporte (CNT).  



    A legitimidade para propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental segue o rol previsto no art. 103 da Constituição da República, por força do art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999.  



    No que se refere às entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da CRFB), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige: (i) homogeneidade de seus membros; (ii) atuação em âmbito nacional; e (iii) pertinência temática entre os fins institucionais da entidade e a norma impugnada.  



    No caso, conforme apontado pela Advocacia-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) conforme seu estatuto, tem por objetivo representar e defender os “interesses dos transportadores e de suas entidades representativas, em todas as modalidades, bem como de suas atividades auxiliares ou complementares”, o que não guarda correlação imediata e específica com o conteúdo das normas impugnadas.  



    A ausência de pertinência temática é evidenciada pela abrangência geral e ampla dos atos normativos impugnados (e que dão suporte jurídico às decisões impugnadas), cujos efeitos não se restringem às entidades filiadas da autora nem às empresas que elas representam.  



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que entidades que representam apenas uma parcela setorial da atividade econômica atingida pela norma ou pelos atos impugnados carecem de legitimidade para o controle abstrato, caso contrário estariam equiparadas aos legitimados universais. 



    Neste sentido:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO Nº 10.413/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FEDERAÇÃO NACIONAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS FEDERAÇÕES SINDICAIS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELESSERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA TOTALIDADE DA CATEGORIA. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A legitimidade ativa das confederações sindicais não se estende às federações ou entidades sindicais de nível inferior. Precedentes. 2. Além da pertinência temática, procuração específica e abrangência nacional, cabe às associações, como legitimadas especiais, demonstrar que representam a totalidade da categoria. [...] 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (ADI 7166 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da Requerente. Precedentes. 2. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 7041 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29/9/2022)  



    Destaque-se que o último julgado transcrito acima envolvia a própria CNT, em ação que impugnava questões relativas à legislação trabalhista aplicável a empregadores de forma ampla e abrangente.  



    Desta forma, é manifesta a ilegitimidade ativa ad causam.  



    Além disso, sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe, para o conhecimento da ADPF, a observância cumulativa do requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e da regra da subsidiariedade.  



     



    A subsidiariedade pressupõe que a ação somente deve ser admitida quando não houver outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada. Nessa linha, pelo princípio da subsidiariedade, não se admitirá a ADPF quando houver outro meio idôneo para impugnar o ato atacado, sendo considerado uma condição preliminar qualificada do interesse processual (ADPF 950 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/9/2022).  



     



    A Lei 9.882/1999 assim dispõe:  



     



    “Art. 4º. (...)



    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.” (grifei) 



     



    Cuida-se, assim, de um pressuposto negativo de admissibilidade da ADPF, com previsão expressa na legislação de regência. É nesse sentido o entendimento consolidado do STF:  



     



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Conhecimento e não provimento do agravo regimental. 1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 2. In casu, cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão tendo como objeto decisões judiciais e administrativas que implicariam continuidade de cobranças de impostos pelo Município de São Luís contra a Maranhão Parcerias S.A, (MAPA), sem observância da imunidade tributária recíproca. 3. O requisito da subsidiariedade não foi satisfeito não só porque o ato contra o qual se insurge a presente arguição podia ter sido objeto de impugnação, de forma adequada e com eficácia real, na via do processo subjetivo, mas também e, sobretudo, porque se pretende, com a presente ação, tutelar uma situação jurídica individual e concreta que não pode ser instrumentalizada pelo manejo de um processo objetivo, “sob pena de se banalizar o instituto da arguição e se transmudar sua natureza de processo objetivo para subjetivo” (v.g., ADPF nº 455-AgR, de minha relatoria, DJe de 28/6/23). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 1125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2024)  



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido.” 
(ADPF 210 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe  21/6/2013)  



    AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO. 1. Embora esta Corte venha, de fato, admitindo o cabimento de ADPF contra interpretações judiciais de que possam resultar lesão a preceito fundamental, essa compreensão deve ser conjugada aos demais requisitos formais da ADPF, dos quais se destaca precisamente a subsidiariedade enquanto condição preliminar qualificada do interesse processual. 2. A questão controversa encontra-se devidamente devolvida ao Supremo Tribunal Federal por meio de Recurso Extraordinário, não servindo a ADPF a sanar lesões individuais e concretas. 3. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, revelando desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 950 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,  DJe 14/9/2022)  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 882 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/01/2022)  



     



    O Ministro Luís Roberto Barroso, em sede doutrinária, leciona que que:   



    “o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF – pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.” (BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 9ª Edição ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 377)  



     



    No caso em exame, existem outros meios para impugnação dos atos praticados pelo Tribunais e Juízes do Trabalho.  



    Com efeito, a questão tratada nesta ADPF é objeto frequente de recursos extraordinários dirigidos a esta Suprema Corte. Nas diversas ocasiões em que foi instado a se manifestar em sede recursal, o Supremo Tribunal Federal tem destacado, invariavelmente, o caráter infraconstitucional da controvérsia acerca da aplicação da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, o que demonstra o não preenchimento dos requisitos necessários para o cabimento da arguição de descumprimento do preceito fundamental, seja sob a ótica da relevância constitucional da controvérsia, seja pelo regime da subsidiariedade.  



    Nessa linha, vejam-se os seguintes acórdãos e decisões:  



    EMENTA DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1412268 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023)  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N° 114 DO TST. Tratando-se de reclamatória trabalhista anterior à vigência da Lei n° 13.467/17, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula n° 114, segundo a qual “é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente”. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. (ARE 1435995, Rel. Min.  Rosa Weber (Presidente), DJe 18/5/2023).  



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido deixou de analisar a interpretação e aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC/2015 (fl. 3, Vol. 58). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que a solução da controvérsia se encontra no âmbito infraconstitucional. (fl. 2, Vol. 67).



    [...]



    Quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Efetivamente, no tocante à prescrição intercorrente, foram os seguintes os fundamentos do Juízo a quo para decidir a controvérsia:



    “A pretensão recursal de pronúncia da prescrição intercorrente vai de encontro ao entendimento consagrado na Súmula 114/TST ("É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente."), não havendo cogitar de violação frontal ao art. 5º, II, da Constituição da República – sequer passível, in casu, de ofensa direta, ante o caráter infraconstitucional da matéria. Refira-se, à demasia, que a IN 39/2016/TST estabeleceu, em seu art. 2º, VIII, serem inaplicáveis ao Processo do Trabalho, os arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V, do Novo CPC, relativos à prescrição intercorrente. ” (fl. 2, Vol. 48) 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. (ARE 1218672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/8/2019).  



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acordão do Tribunal Superior do Trabalho [...]



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “toda a linha de defesa da ora Recorrente foi no sentido de que a inércia da parte exequente – que deixou a execução parada por mais de quatro anos – impõe a decretação da prescrição intercorrente, vez que plenamente aplicável nas execuções oriundas de relações trabalhistas” (eDOC 68, p. 5).



    [...]



    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC-35, p. 5): 



    “Acresça-se, ainda, que o entendimento prevalente nesta Corte é o de a execução trabalhista, por comportar o impulso oficial (art. 878 da CLT) e pelo fato de existir a coisa julgada material, com potencial para surtir plenamente os seus efeitos jurídicos (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, c/c o art. 467 do CPC), não comportar a prescrição intercorrente, ressalvada a hipótese de processo de execução fiscal (ar